Tribunal: TJDFT
Processo: 0048627-75.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0048627-75.2014.8.07.0001 APELANTE: ADRIANA DA SILVA ALMEIDA XAVIER, JOAO DIONISIO XAVIER, JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: ADRIANA DA SILVA ALMEIDA XAVIER, JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOAO DIONISIO XAVIER D E S P A C H O Os presentes autos vieram conclusos mediante determinação do eminente Desembargador Presidente deste Tribunal de Justiça que, pelo despacho de id 10090136, remeteu-os ao Órgão Julgador da apelação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, depois que o colendo Superior Tribunal de Justiça resolveu as questões afetadas, pelo rito dos Recursos Especiais Repetitivos, relativas aos Temas 970 e 971 (Recursos Especiais nos 1.635.428/SC, 1.498.484/DF, 1.614.721/DF e 1.631.485/DF), a fim de se verificar a compatibilidade dos entendimentos respectivos. Ocorre que este magistrado não mais integra a egrégia 4a Turma Cível deste Tribunal desde 22 de abril de 2016, e trantando-se de recursos de apelação que foram julgados (acórdão de id 10090110, publicado no DJE de 23/10/2015), o feito deve ser redistribuído para um desembargador integrante do orgão julgador. Nessas circunstâncias, incide na hipótese o disposto no art. 83, parágrafo único, do Regimento Interno da Corte, ao prever que “a transferência e a permuta não acarretarão redistribuição”, sendo que “o magistrado ficará vinculado a todos os feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta”. A propósito, o colendo Conselho Especial deste Tribunal já assentou o entendimento de que, “tratando-se de recurso não julgado, o Desembargador para o qual foi originariamente distribuído fica vinculado, mesmo na hipótese de transferência ou permuta de Turma, não sendo hipótese de redistribuição com prevenção de órgão, art. 83, parágrafo único, do RITJDFT” (Acórdão 1104110, 20180020014445CCP, Relator: VERA ANDRIGHI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 19/6/2018, publicado no DJE: 25/6/2018. Pág.: 31). No presente caso, como destacado, cuida-se de recurso que já foi julgado pelo relator, enquanto vinculado ao processo. Assim, com apoio no art. 83, parágrafo único, do Regimento Interno do TJDFT, DETERMINO a redistribuição do feito, nos termos regimentais, com a adoção das providências necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 8 de setembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator